Tribunal: TJMT
Processo: 1005553-62.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005553-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LEANDRO MORAIS MAIA - CPF: 977.506.701-49 (ADVOGADO), CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA - CPF: 453.552.661-34 (AGRAVANTE), GENOVEVA MARIA DOS SANTOS - CPF: 065.174.801-10 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GENOVEVA MARIA DOS SANTOS (AGRAVADO), ESPÓLIO DE NILTON NUNES DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUIRATINGA (AGRAVADO), ESPOLIO DE GENOVEVA MARIA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUINA BARROSO DOS ANJOS - CPF: 877.973.991-15 (AGRAVADO), ADEMAR COELHO DA SILVA - CPF: 545.627.161-34 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 514.331.091-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO –
DECISÃO
QUE, DE OFÍCIO, REVOGOU DECISÃO ANTERIOR QUE HAVIA DETERMINADO DE EXPEDIÇÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A PROPICIAR REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – ART. 505, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

No caso, o Juiz a quo, sem qualquer provocação nesse sentido, entendeu por revogar decisão anterior, datada de 04/09/2019, que havia determinado nova avaliação dos imóveis levantados na primeira declaração da inventariante a fim de compor a superveniente partilha.

Ocorre que referido posicionamento, aparentemente, revela-se equivocado, uma vez que, operada a preclusão, é defeso ao juiz retratar-se tardiamente ou modificar a substância do que fora decidido, visto que os efeitos da preclusão também atingem o julgador, o qual, em regra, não pode decidir novamente questões já resolvidas.

Como as partes não recorreram da aludida decisão interlocutória, que determinou a realização da avaliação dos ditos imóveis, não poderia o magistrado revogar ou alterar o ato processual, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.

O instituto da preclusão, que se dirige em princípio às partes, vincula igualmente o magistrado, pois a este não se revela possível alteração superveniente à formação da coisa julgada, em respeito ao devido processo legal, bem como ao princípio da segurança jurídica, de acordo com o disposto no art. 505 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga/MT, na Ação de Inventário no 0000004-25.1995.8.11.0036, em que figura como parte contrária NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO e OUTROS, que chamou o feito a ordem para revogar a determinação de expedição de avaliação dos bens deixados pelo espólio.

Em suas razões, sustenta a agravante que consta dos autos de origem a avaliação judicial dos bens que compõem o espólio a serem inventariados (ID 73893568 - págs. 1/6), contudo, vê-se que o avaliador judicial da época cumpriu o mandado na data de 17 de maio de 1996, ou seja, há mais de 26 (vinte e seis) anos.

Assevera que a reavaliação dos bens para fins de apresentação do esboço da partilha é condição indispensável para que a inventariante cumpra com observações previstas no artigo 648, do CPC, e artigo 2.017, do Código Civil (princípio da igualdade).

Afirma que no processo de inventário e partilha em questão ainda não há consenso entre os herdeiros acerca da partilha, e a reavaliação dos bens deve se dar de forma antecipada ao esboço da partilha, já que as partes têm o direito de saber o valor de cada quinhão, condizente com a atual realidade.

Alega que, na eventual impossibilidade de divisão cômoda, o(s) bem(ns) poderá(ão) ser licitado(s) entre os herdeiros ou vendidos judicialmente para fins de partilha do valor apurado, nos termos dos artigos 649, do CPC e 2.019 do Código Civil, sendo o quantum da avaliação levado em consideração para efeitos de acordo, adjudicação ou alienação.

Discorre que acaso a inventariante, ora agravante, apresente o esboço da partilha de acordo com os valores de sua convicção, certamente haverá questionamento por parte de algum co-herdeiro e a contraprova, necessariamente, será a avaliação judicial, o que alongará, ainda mais, o tramite processual.

Assim, pugna seja liminarmente atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja dado integral provimento ao agravo, para invalidar a decisão agravada e reavivar o decisum que determinou a reavaliação dos bens que compõem o espólio para fins de apresentação do esboço de partilha.

O pedido liminar foi deferido
para suspender os efeitos da decisão agravada, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível
(ID 123653999).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 4245727).

Contraminuta da parte agravada manifestando pelo provimento do recurso (ID 125936687).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Inventário proposta por CREUZA MARIA DOS SANTOS ROCHA, inventariante, visando a abertura de inventário dos bens ficados com a morte de GENOVEVA MARIA DOS SANTOS, ocorrida em 28/11/1994.

O Magistrado, à época, determinou a realização de avaliação dos bens imóveis descritos nas primeiras declarações, a qual foi realizada em 17/05/1996, conforme certidão lavrada pelo Oficial de Justiça Avaliador (ID 73893568 - Pág. 5/6 - origem).

Em decisão datada de 04/09/2019, o Magistrado a quo, vislumbrado sobressaliente o conflito existente na presente ação entre os herdeiros, entendeu por pertinente uma nova avaliação dos imóveis levantados na primeira declaração da inventariante a fim de compor a superveniente partilha.

Assim, com base no art. 154, inc. V, do CPC, determinou a expedição do competente mandado de avaliação, para que o oficial de justiça proceda a avaliação dos imóveis descritos no termo de primeiras declarações (fls. 40/41), descrevendo, inclusive, em seu respectivo laudo de avaliação a demarcação das áreas, atual valor venal, a possibilidade de divisão e atual ocupantes dos bens.

Em manifestação nos autos, os herdeiros NILTON NUNES DOS SANTOS FILHO e OUTROS apresentaram pedido de chamamento do feito à ordem arguindo confusão entre herdeiros de Nilton Nunes dos Santos e Neucy Nunes dos Santos; a existência de bens relacionados e dos bens omitidos nas primeiras declarações de inventário e na GIA de ITCD; a necessidade de apensamento dos feitos de Ação de Remoção de Inventariante (Código 64768), Ação de Exigir Contas (Código 60833) e Ação de Constituição de Servidão (Código 15472).

Em nova manifestação, informou a quitação do imposto de ITCD.

Ato contínuo, o Magistrado singular chamou o feito à ordem para revogar a determinação de expedição de avaliação dos bens deixados pelo espólio, por entender que a avaliação de bens prevista no Código de Processo Civil para o procedimento de inventário refere-se ao trâmite especifico para a apuração do cálculo de imposto, ao passo que a realização de avaliação dos bens no atual estágio processual demonstra-se uma medida meramente protelatória e inadmissível.

Irresignada, a parte inventariante interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela revogação da decisão.

Pois bem.

A meu ver, tem razão a irresignação do Agravante.

Verifica-se das linhas anteriores que o Juiz a quo, sem qualquer provocação nesse sentido, entendeu por revogar decisão anterior, datada de
04/09/2019.

Ocorre que referido posicionamento, aparentemente, revela-se equivocado, uma vez que, operada a preclusão, é defeso ao juiz retratar-se tardiamente ou modificar a substância do que fora decidido, visto que os efeitos da preclusão também atingem o julgador, o qual, em regra, não pode decidir novamente questões já resolvidas.

Como as partes não recorreram da aludida decisão interlocutória, que determinou a realização da avaliação dos ditos imóveis, não poderia o magistrado revogar ou alterar o ato processual, por força da incidência da preclusão “pro judicato”.

Note-se que a preclusão é um instituto processual que visa a dar sempre seguimento à demanda, garantindo a segurança dos processos e fazendo com que não se eternizem em repetições constantes razão pela qual está diretamente relacionada com ônus processual, o qual consiste em uma faculdade das partes na prática ou não de determinado ato processual, revelando-se indevida a nova análise da questão também pelo juiz.

Aliás, quando do julgamento do REsp no 802.416/SP, enalteceu o relator Ministro HUMBERTO MARTINS que “o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada.” (SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2007, DJ 12/03/2007).

A propósito do assunto, destaca-se a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O FECHADO DURANTE A AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA – AUSÊNCIA DO DEFENSOR E DO REEDUCANDO – PEDIDO DE ANULAÇÂO DA SOLENIDADE E REVOGAÇÃO DA DECISÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Se a nulidade da decisão quanto à ausência do defensor na audiência admonitória já foi discutida pela instância revisora no julgamento do Habeas Corpus n. 95580/2015, não pode haver sua rediscussão, em face da incidência da preclusão pro judicato.” (AgExPe 148693/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/11/2016)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – SENTENÇA QUE ACOLHEU A PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – EXTINÇÃO DA AÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL – NOVA SENTENÇA ACOLHENDO A PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO PRO JUDICATO – ARTIGO 471 DO CPC – OFENSA À COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, sob pena de ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.” (Ap 2559/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/02/2016)

E o instituto da preclusão, que se dirige em princípio às partes, vincula igualmente o magistrado, pois a este não se revela possível alteração superveniente à formação da coisa julgada, em respeito ao devido processo legal, bem como ao princípio da segurança jurídica, de acordo com o disposto no art. 505 do CPC.

A respeito da preclusão, ANTÔNIO CARLOS DE ARAÚJO CINTRA, ADA PELLEGRINI GRINOVER e CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO elucidam:

“Politicamente justifica-se a preclusão em virtude do princípio pelo qual a passagem de um ato processual para outro supõe o encerramento do anterior, de tal forma que os atos já praticados permaneçam firmes e inatacáveis. Quanto mais rígido o procedimento - como o é o brasileiro, por desenvolver-se através de fases claramente determinadas pela lei - maior se torna a importância da preclusão.” ("Teoria Geral do Processo", 12a edição, São Paulo, Malheiros Editores, 1996, no 210, pág. 332)

Como dito pelo próprio Magistrado na decisão agravada, o feito tramita desde o ano de 1995, ou seja, há quase trinta anos, em razão da ausência de cooperação das partes para o seu findar, de modo que, mostrando necessária a realização de nova avaliação nos bens imóveis do espólio, essa “marcha a ré” enfraquece o papel do Poder Judiciário, que pressupõe a incessante busca pela aplicação dos princípios constitucionais, interpretando as leis infraconstitucionais conforme a Constituição Federal, para garantia de direitos, visando à aproximação da verdade real, mas sem descurar da efetividade e consecução do seu fim (pacificação social).

Assim, por tudo o que dos autos consta,
conheço

do presente recurso e, no mérito, confirmando a liminar recursal outrora deferida,
DOU-LHE
PROVIMENTO
para revogar a decisão agravada, a fim de manter o decisum anterior que determinou a reavaliação dos bens que compõem o espólio
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022